Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo ilegal e coator atribuído ao Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, consistente na retirada de sigilo processual de documentos juntados pela parte nos autos do cumprimento de sentença no 0719630-38.2024.8.07.0018. Sustenta a Impetrante possuir direito líquido e certo ao sigilo processual, ante os documentos contendo dados pessoais, violado de acordo com a realidade fática e jurídica adiante e vivenciada. É a suma dos fatos. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. A ação não reúne condições de admissibilidade. Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, que se exige, para a admissão, as hipóteses específicas de não cabimento de recurso com efeito suspensivo no processo principal ou até a inexistência de qualquer via recursal para afastar o comando judicial (Art. 5o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”). No caso, não estão presentes nenhuma das hipóteses de cabimento, tanto porque não se vislumbra hipótese de manifesta ilegalidade como também se trata de decisão sujeita a recurso. Quanto ao agravo de instrumento, recurso cabível contra decisão proferida pelo relator (art. 1.015 CPC), embora não tenha, como regra, efeito suspensivo automático, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se atendidas as condições previstas no par. único do art. 995 do CPC: prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, não atendidas as condições de admissibilidade da ação mandamental, indefiro a petição inicial e extingo do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 226, I do RGITDFJT, artigo 6o, § 5o e artigo 10 da Lei 12.016/09. P.R.I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator